Tribunal: TJPA
Processo: 0815931-90.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815931-90.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.896/1995. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COM A ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá à concessionária de energia elétrica, no valor de R$ 29.488,00, em razão de vício na prestação do serviço consistente em cobranças indevidas nas faturas de setembro, outubro e novembro de 2019. A apelante suscita preliminar de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 13.896/1995, alega nulidade por violação ao contraditório, sustenta incompetência do PROCON diante da atuação da ANEEL, inexistência de vício na prestação do serviço e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON de Marabá, é formalmente inconstitucional; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto nº 90/2010 e da Lei nº 16.668/2001; (iii) determinar se houve violação ao contraditório pela juntada de documentos em contrarrazões aos embargos de declaração; (iv) definir se o PROCON Municipal possui competência para aplicar sanções à concessionária de energia elétrica, diante da atuação da ANEEL; (v) estabelecer se houve vício na prestação do serviço e se a multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 13.896/1995 concretiza o dever constitucional de proteção ao consumidor (CF/1988, art. 5º, XXXII) e encontra amparo no art. 5º da Lei nº 8.078/1990, que integra os órgãos municipais ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

4.

O projeto de lei que originou a norma municipal foi de iniciativa do Poder Executivo, afastando alegada violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação de poderes.

5.

Rejeitada a inconstitucionalidade da norma principal, resta prejudicada a alegação de inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto nº 90/2010 e da Lei nº 16.668/2001.

6.

Não há violação aos arts. 9º, 10 e 398 do CPC, pois a apelante teve ciência dos documentos juntados e oportunidade de impugná-los nos embargos de declaração subsequentes e nas razões recursais.

7.

A competência regulatória e fiscalizatória da ANEEL não exclui a atuação dos PROCONs, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções administrativas.

8.

A multa foi aplicada por vício na prestação do serviço ao consumidor, matéria típica de relação de consumo, sujeita ao regime do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

9.

Diante da hipossuficiência técnica do consumidor, cabe ao fornecedor demonstrar de forma robusta a regularidade da cobrança, não sendo razoável exigir do consumidor prova técnica complexa acerca do funcionamento de medidores e sistemas de faturamento.

10.

A concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de afastar a verossimilhança das alegações da consumidora, consideradas as reclamações formuladas e o histórico de consumo.

11.

A multa administrativa de R$ 29.488,00 observa os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, o prejuízo ao consumidor, a condição econômica da concessionária de serviço público essencial e a reiteração da conduta.

12.

A revisão judicial da penalidade somente se admite em caso de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 61, §1º, II, “e”, e 84, IV; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 5º, 14, 56, I, e 57; CPC, arts. 9º, 10 e 398; Decreto nº 2.335/1997, art. 14 do Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0014004-06.2014.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0044027-62.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0815931-90.2022.8.14.0028) interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Penalidade Administrativa, mantendo multa no valor de R$ 29.488,00 aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Diante da ausência de provas que corroborem com a versão da autora e, reforçada a presunção de veracidade dos atos administrativos que sucederam na decisão administrativa e na multa aplicada, firmo convicção pela improcedência do pedido de anulação do ato administrativo sancionatório.

No que se refere à desproporcionalidade e falta de razoabilidade do valor da multa aplicada, entendo que apenas caberia ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo do referido ato sancionatório caso inobservado o limite imposto pelo ato normativo (no caso, o Decreto Municipal nº 90/2010 do Município de Marabá).

É que não havendo violação aos limites legais (no sentido normativo amplo), não cabe ao Judiciário alterar os parâmetros que foram utilizados pela Administração Pública para sancionar a Autora.

Calha asseverar que não se está discutindo nestes autos eventual transbordo dos limites legais, mas sim o valor da multa aplicada. Neste contexto, em respeito à Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal), não é possível revisar o ato quando praticado com observância à estrita legalidade. (...)

Desta feita, não prospera a pretensão autoral consoantes razões acima declinadas.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, pelo que revogo a Liminar deferida.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante sustenta, em síntese: a) inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 13.896/1995, por violação ao princípio da separação de poderes e à reserva de iniciativa do Executivo (arts. 2º, 18, 25 e 61, §1º, II, "e", da CF/88); b) inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto nº 90/2010 e da Lei Ordinária nº 16.668/2001; c) violação ao contraditório e ampla defesa pela juntada extemporânea de documentos pelo Município; d) necessidade de remessa ao Tribunal Pleno para julgamento do incidente de inconstitucionalidade; e) incompetência do PROCON Municipal por invasão de competência exclusiva da ANEEL; f) Inexistência de vício na prestação do serviço de energia elétrica; g) ausência de demonstração pelo consumidor dos requisitos da responsabilidade objetiva; h) impossibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito administrativo; i) desproporcionalidade da multa aplicada.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARES

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.896/1995

A Apelante suscita a tese de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON de Marabá, sob o fundamento de que teria havido violação à reserva de iniciativa do Poder Executivo e ao princípio da separação de poderes.

A criação de órgãos de proteção e defesa do consumidor no âmbito municipal encontra expressa previsão no ordenamento jurídico nacional. O art. 5º da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, além das entidades privadas de defesa do consumidor.

Nesse contexto, a instituição de PROCON Municipal não representa inovação legislativa contrária ao sistema constitucional, mas, ao contrário, concretiza o dever de proteção ao consumidor estabelecido no art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, que determina que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor".

No que tange à alegada inconstitucionalidade formal, os documentos acostados aos autos pelo próprio Município de Marabá, em contrarrazões aos embargos de declaração, demonstram que o projeto de lei que deu origem à Lei Municipal nº 13.896/1995 foi de iniciativa do Poder Executivo Municipal, e não do Legislativo, como alega a Apelante.

Ainda que se admitisse a discussão sobre a iniciativa, a matéria versada na lei não se enquadra na hipótese do art. 61, §1º, II, "e", da CF/88, pois não se trata de criação de órgão da estrutura administrativa em sentido estrito, mas de institucionalização de mecanismo de defesa do consumidor, com natureza finalística e vinculação a sistema nacional previsto em lei federal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. REJEITADO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADA.MULTA ARBITRADA. NÃO EXARCEBADA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS.1-
Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá não prospera, haja visto que a proteção do consumidor é matéria legislativa concorrente entre os entes federativos e a referida norma atacada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo
. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88;2- Comprovado a infração administrativa pela apelante a qual teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, a qual não se desincumbiu de provar a legalidade da cobrança oriunda de suposto ?furto de energia?, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante;3- Não há violação ao princípio da proporcionalidade, eis que o valor da multa de 1.250 UFM (unidade fiscal municipal) foi arbitrada dentro dentro dos limites mínimo e máximo do Decreto nº 90/2010 de Marabá/PA.4- A hipótese de em bis in idem, não resta configurada no caso dos autos, pois a totalidade das reclamações formuladas versarem sobre cobrança abusiva de consumo de energia elétrica, trata-se de diversos consumidores autônomos. Logo, sendo condutas diversas os fatos geradores também diversos, afasta a incidência do aludido instituto;5- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014004-06.2014.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018 )

Rejeito, pois, a preliminar de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995.

DA INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO

Prejudicada a análise da inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto nº 90/2010 e da Lei Ordinária nº 16.668/2001, ante a rejeição da inconstitucionalidade da norma principal.

DA TESE DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Alega a Apelante que houve violação ao contraditório pela juntada extemporânea de documentos pelo Município, em contrarrazões aos embargos de declaração, sem oportunidade de manifestação.

A questão da constitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 foi suscitada pela própria Apelante apenas após a prolação da sentença, em petição autônoma protocolada antes do julgamento dos primeiros embargos de declaração.

Tratando-se de matéria nova, introduzida tardiamente pela própria parte, é legítimo que a parte contrária apresente documentos comprobatórios em sua defesa, ainda que em contrarrazões.

A Apelante teve plena ciência dos documentos juntados e teve a oportunidade de impugná-los nos segundos embargos de declaração que opôs, além de poder se manifestar amplamente nas razões recursais desta apelação, como de fato o fez.

Não há, portanto, violação aos arts. 9º, 10 e 398 do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL

A Apelante sustenta que a ANEEL possui competência exclusiva para fiscalizar e aplicar sanções relacionadas aos serviços de energia elétrica, havendo usurpação de competência pelo PROCON Municipal.

A competência da ANEEL para regular e fiscalizar os serviços de energia elétrica não exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor (PROCONs) para apurar infrações às normas consumeristas. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON . CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . 1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou na lavratura de auto de infração e na aplicação de multa no valor de 100.000 UPF’s, em desfavor da concessionária de energia. A autuação versa sobre irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) . O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular. 2.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o art. 14 do anexo I do Decreto nº . 2.335/97 estabelece que a ANEEL realizará ações de proteção e defesa do consumidor sem prejuízo da atuação de órgãos locais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). O PROCON/PA, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de concessionárias de energia elétrica e aplicar as sanções cabíveis, não havendo exclusividade da ANEEL nesse aspecto. Jurisprudência do STJ
. 3. As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ. 4 . O auto de infração foi devidamente fundamentado, conforme se observa no ID 15318652, p. 9). A concessionária apresentou sua impugnação, exercendo plenamente a ampla defesa e o contraditório (ID’s 15318652, p. 11, a 15318653, p . 11). A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui farta fundamentação e consigna a reincidência da autuada, conforme se observa no ID 15318654, p. 9-14. A concessionária apresentou recurso administrativo (ID’s 15318654, p . 18, a 15318655, p. 11), o qual foi desprovido por decisão devidamente fundamentada em parecer jurídico (ID 15318655, p. 13), sendo que a autoridade julgadora, de ofício, reduziu a multa de 150.000 UPF’s para 100 .000 UPF’s. 5. O valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a reincidência da concessionária e a redução já realizada, de ofício, pela autoridade administrativa . 6. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes. 7 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2024 a 18/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00440276220098140301 18606234, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a multa foi aplicada em razão de vício na prestação do serviço ao consumidor, matéria típica de relação de consumo e, portanto, sujeita à fiscalização do PROCON, independentemente da fiscalização técnico-operacional exercida pela ANEEL.

A Apelante alega que não houve vício na prestação do serviço, tendo apresentado documentação comprobatória da regularidade das cobranças referentes às faturas de setembro, outubro e novembro de 2019.

A sentença recorrida, ao concluir pela existência de vício na prestação do serviço, amparou-se no conjunto probatório dos autos, especialmente nas reclamações formuladas pela consumidora e na análise do histórico de consumo.

A documentação apresentada pela Apelante, embora demonstre a realização de leituras e inspeções, não afasta por completo a verossimilhança das alegações da consumidora quanto à existência de cobranças indevidas, especialmente considerando o histórico de consumo anterior e posterior.

A Apelante argumenta que o consumidor não demonstrou os requisitos da responsabilidade objetiva (vício, dano e nexo causal).

O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nas relações de consumo, especialmente quando envolvem serviços públicos concedidos, a hipossuficiência técnica do consumidor é manifesta.

Embora a Apelante alegue que essa inversão não se aplica ao processo administrativo, tal entendimento não corresponde à melhor interpretação do sistema de defesa do consumidor.

Os órgãos de proteção ao consumidor, ao apurarem infrações, devem aplicar os princípios e regras do CDC, inclusive a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Exigir que o consumidor produza prova técnica complexa sobre o funcionamento de medidores e sistemas de faturamento seria tornar inócua a proteção consumerista.

Desse modo, apresentada reclamação verossímil pelo consumidor, cabe ao fornecedor demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade do serviço prestado.

No caso concreto, a concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, havendo elementos que corroboram a versão da consumidora.

DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA

Por fim, alega a Apelante que a multa de R$ 29.488,00 seria desproporcional e desprovida de fundamentação adequada.

A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator (art. 57 do CDC).

Analisando o caso concreto, verifica-se que:

a) A infração consistiu em cobrança indevida, com evidente prejuízo ao consumidor;

b) A Apelante é empresa de grande porte, concessionária de serviço público essencial;

c) Não se trata de primeiro episódio isolado, mas de conduta que se repetiu por vários meses;

d) O valor da multa guarda proporcionalidade com a capacidade econômica da empresa e com o potencial lesivo da conduta.

Admite-se a revisão judicial da multa administrativa apenas quando demonstrado manifesto excesso. No presente caso, não se verifica tal desproporcionalidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém/PA,

Belém, 02/03/2026